Tribunal: STF
Processo: HC 198450
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tribunal do Júri. Rol de testemunhas da acusação. Alegação de intempestividade. Inexistência de risco à liberdade de locomoção.



    1. A Constituição Federal de 1988 autoriza a impetração de habeas corpus “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (inciso LXVIII do art. 5º). A controvérsia dos autos – recebimento de rol de testemunhas apresentado intempestivamente pelo Ministério Público – é questão alheia à liberdade de locomoção do paciente, o que evidencia a inadequação da via eleita. Precedente.



    2. Não há ilegalidade flagrante ou abuso de poder no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que assentou que, “verificada a preclusão no arrolamento de testemunhas pelas partes, possível ao Magistrado, nos termos do artigo 209 do CPP, proceder à oitiva daquelas como testemunhas do juízo, desde que considere suas declarações imprescindíveis à busca da verdade real, não constituindo, pois, direito subjetivo da parte”. Precedente.



    3. O acórdão impugnado está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.